Tribunal: TJES
Processo: 5008345-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008345-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELTON CARLOS DEPIANTE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. FLEXIBILIZAÇÃO JUSTIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a validade de cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros remuneratórios em contrato de financiamento bancário, sob alegação de contradição quanto à justificativa da taxa superior à média de mercado, omissão sobre o impacto dos juros compostos e violação à Lei do Superendividamento, bem como inversão indevida do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao admitir taxa de juros superior à média de mercado com base no risco da operação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do impacto dos juros compostos e à aplicação da Lei do Superendividamento; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, inclusive quanto à valoração probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, não se configurando na divergência entre a decisão e a tese da parte, conforme entendimento consolidado do STJ.

O acórdão apresenta fundamentação coerente ao reconhecer a taxa média de mercado como parâmetro relativo, admitindo sua flexibilização diante de circunstâncias concretas do contrato, como ausência de garantias, inexistência de entrada, prazo alongado e falta de seguro.

A discordância da parte quanto aos critérios adotados e à valoração das circunstâncias fáticas não configura vício de contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Não há omissão quanto à alegada onerosidade excessiva, pois o acórdão analisou a razoabilidade da taxa mensal conforme parâmetros do STJ, sendo irrelevante, por si só, a projeção anual elevada decorrente de juros compostos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame do conjunto probatório.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos aclaratórios, com reconhecimento do prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a tese da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas quando há manifestação expressa do julgador, ainda que rejeitados os embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18/2/2025, DJEN 21/2/2025; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022, pub. 08/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
ELTON CARLOS DEPIANTE
c
ontra o
acórdão
de ID
n.
16685735
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a validade de cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros remuneratórios em contrato de financiamento bancário.

Em suas razões (ID n.17320396), as embargantes alegam, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em contradição ao justificar a taxa de juros acima da média com base no "risco da operação" pela ausência de garantias, visto que tal risco já é intrínseco e precificado na própria taxa média de mercado da modalidade "Crédito Pessoal Não Consignado";
(II)
houve omissão quanto à análise do impacto real e exponencial da taxa anualizada sob a ótica dos juros compostos, que atinge aproximadamente 281% (duzentos e oitenta e um por cento) ao ano, violando os princípios da Lei n.º 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e a preservação do mínimo existencial;
(III)
o julgado foi omisso e contraditório ao inverter o ônus da prova e presumir o risco em desfavor do consumidor hipossuficiente sem lastro probatório concreto.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão e a contradição apontadas, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação, além do prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais ventilados.

Certidão de ID n. 18734646 atestando que decorreu o prazo legal sem manifestação da embargada.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao justificar a taxa de juros superior à média de mercado com base no risco da operação, argumento que, segundo afirma, já estaria incorporado à própria formação da taxa média divulgada pelo Banco Central.

Todavia, não se identifica contradição interna no julgado, tampouco violação ao art. 1.022 do CPC. Ao revés, a decisão apresenta fundamentação coesa, construída de modo progressivo e convergente para a conclusão adotada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte” (AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso, o voto condutor reconhece que a taxa média de mercado constitui parâmetro relevante, mas não absoluto, admitindo flexibilização diante das circunstâncias concretas do contrato. Nesse contexto, foram consideradas peculiaridades fáticas capazes de justificar a fixação de juros em patamar superior, tais como a concessão do crédito sem pagamento de entrada, o prazo de amortização e a ausência de garantias contratuais, como seguro prestamista ou fiança.

Dessa forma, ainda que a parte discorde do critério adotado ou da valoração atribuída às circunstâncias do caso concreto, tal inconformismo não se confunde com a contradição prevista no art. 1.022 do CPC. O que se evidencia, na realidade, é mera divergência quanto ao resultado do julgamento, insuficiente para amparar a oposição de embargos de declaração.

II – DA ALEGADA OMISSÃO

No que se refere à alegada omissão quanto ao impacto exponencial anual da taxa de juros e à aplicação da Lei do Superendividamento, também não se identifica vício a ser sanado.

O acórdão enfrentou a questão da onerosidade excessiva sob a ótica adequada, analisando a taxa de juros no contexto da relação contratual e à luz dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis. A circunstância de os encargos anuais aparentarem maior expressividade quando projetados não altera, por si só, a natureza da taxa mensal pactuada, sobretudo quando esta se mantém dentro dos limites de razoabilidade reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530/RS).

Além disso
, é assente na jurisprudência que
“
(...)
o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

A insurgência do embargante revela, portanto, inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando o reexame do conjunto fático-probatório e a rediscussão de matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, a jurisprudência é firme ao assentar que os embargos declaratórios possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reabertura do debate sobre questões já enfrentadas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Por fim, considerando que houve manifestação suficiente sobre a matéria devolvida, têm-se por prequestionadas as questões suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.